Tribunal: TJMT
Processo: 1022411-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022411-45.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Honorários Advocatícios, Provas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SOUSA MELO - CPF: 062.444.841-00 (APELANTE), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
– EXTINÇÃO DA AÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DA ENTREGA DO DOCUMENTO – RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Além de ter comprovado, através da notificação extrajudicial de id. 153763010 – pág. 1, a solicitação administrativa da cópia do contrato (que não foi atendida), a pretensão resistida do requerido, ora apelado, restou configurada, ao apresentar sua contestação e defender, preliminarmente, que o requerente, ora apelante, não teria comprovado o pagamento do custo do serviço solicitado, e, no mérito, a falta de adequação do rito processual para a produção antecipada da prova.

2.
Por oportuno, embora o requerido, ora apelado, mencione que o requerente, ora apelante, não tenha comprovado o pagamento do custo do serviço solicitado, fato é que, nos autos, não há nada que evidencie que tenha efetuado a referida cobrança junto à parte adversa e que esta tenha se negado a efetuar o seu pagamento.

3.
Tendo em conta que restou demonstrada a resistência do requerido, ora apelado, quanto à exibição dos documentos pleiteados pelo requerente, ora apelante, aquele deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PAULO HENRIQUE SOUSA MELO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas de n.o 1022411-45.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em razão da entrega dos documentos pleiteados na inicial pelo requerido, extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 153763057 – págs
. 1 a 9
), o requerente, ora apelante, sustenta que o requerido deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que, além de ter resistido extrajudicialmente para entregar a cópia do contrato, somente entregou o documento após determinação judicial.

Salienta que, ao apresentar sua contestação, o requerido, ora apelado, alegou, entre outras, a ausência de interesse de agir do requerente.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 153763060 – págs. 1 a 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao extinguir a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, deveria ou não condenar o requerido, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que o requerido deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que, além de ter resistido extrajudicialmente para entregar a cópia do contrato, somente entregou o documento após determinação judicial.

Salienta que, ao apresentar sua contestação, o requerido, ora apelado, alegou, entre outras, a ausência de interesse de agir do requerente.

Assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, além de ter comprovado, através da notificação extrajudicial de id. 153763010 – pág. 1, a solicitação administrativa da cópia do contrato (que não foi atendida), a pretensão resistida do requerido, ora apelado, restou configurada, ao apresentar sua contestação e defender, preliminarmente, que o requerente, ora apelante, não teria comprovado o pagamento do custo do serviço solicitado, e, no mérito, a falta de adequação do rito processual para a produção antecipada da prova.

Por oportuno, embora o requerido, ora apelado, mencione que o requerente, ora apelante, não tenha comprovado o pagamento do custo do serviço solicitado, fato é que, nos autos, não há nada que evidencie que tenha efetuado a referida cobrança junto à parte adversa e que esta tenha se negado a efetuar o seu pagamento.

A propósito, acerca da matéria, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DEMONSTRADO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência.

"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)".

(N.U 1025376-30.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)”

Nesse passo, tendo em conta que restou demonstrada a resistência do requerido, ora apelado, quanto à exibição dos documentos pleiteados pelo requerente, ora apelante, aquele deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando parcialmente a sentença recorrida, para condenar o requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que, em razão do baixo valor da causa, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a teor do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023